Tribunal: TJSP
Processo: 2112320-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Designação de audiência de conciliação, sob pena de extinção do processo e reconhecimento de desistência tácita. Agravo de instrumento. Inteligência do artigo 334, §§ 3, 4, 5, 7 e 10 do CPC. Autor que manifestou expressamente desinteresse na realização da audiência de conciliação. Possibilidade de designação da audiência. Ausência de previsão legal acerca da

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Designação de audiência de conciliação, sob pena de extinção do processo e reconhecimento de desistência tácita. Agravo de instrumento. Inteligência do artigo 334, §§ 3, 4, 5, 7 e 10 do CPC. Autor que manifestou expressamente desinteresse na realização da audiência de conciliação. Possibilidade de designação da audiência. Ausência de previsão legal acerca da hipótese de desinteresse na audiência por apenas uma das partes. Audiência que não deve ser realizada, no caso de desinteresse pela parte ré. Não comparecimento injustificado da parte à audiência. Código de Processo Civil que já previu consequência legal. Impossibilidade de penalizar a parte com a extinção do processo ou reconhecimento da desistência tácita, que não se presume. Desnecessidade de comparecimento pessoal. Diploma processual que previu expressamente a possibilidade de a parte ser representado por seu advogado. Contexto da pandemia. Provimento no 2.545/2020 TJSP. Audiências suspensas. Possibilidade de a audiência ser realizada por meio eletrônico. Comunicado CG n. 284/2020. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112320-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante OTOMAR
ZANCHETT SCHNEIDER, é agravado ALITALIA SOCIETÀ AEREA ITALIANA S P
A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112320-61.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 44750
Agravo de Instrumento No: 2112320-61.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Otomar Zanchett Schneider
Agravado: Alitalia Società Aerea Italiana S P A
Ação de indenização por danos morais. Designação
de audiência de conciliação, sob pena de extinção do
processo e reconhecimento de desistência tácita.
Agravo de instrumento. Inteligência do artigo 334, §§
3, 4, 5, 7 e 10 do CPC. Autor que manifestou
expressamente
desinteresse
na
realização
da
audiência de conciliação. Possibilidade de designação
da audiência. Ausência de previsão legal acerca da
hipótese de desinteresse na audiência por apenas
uma das partes. Audiência que não deve ser realizada,
no caso de desinteresse pela parte ré. Não
comparecimento injustificado da parte à audiência.
Código de Processo Civil que já previu consequência
legal. Impossibilidade de penalizar a parte com a
extinção do processo ou reconhecimento da desistência tácita, que não se presume. Desnecessidade de comparecimento pessoal.
Diploma processual que previu expressamente a
possibilidade de a parte ser representado por seu
advogado. Contexto da pandemia. Provimento no
2.545/2020
TJSP.
Audiências
suspensas.
Possibilidade de a audiência ser realizada por meio
eletrônico. Comunicado CG n. 284/2020. Decisão
reformada. Recurso provido.
Otomar Zanchett Schneider interpõe agravo de instrumento
contra a decisão de Primeiro grau que determinou o comparecimento pessoal do
autor em audiência de conciliação, sob pena de presunção de desistência tácita
da ação e extinção do processo, sem resolução de mérito [fls. 56/58]. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112320-61.2020.8.26.0000 -Voto no
3
agravante busca a reforma da decisão, alegando que manifestou expressamente,
em sua petição inicial, desinteresse na composição amigável. Ademais, aduz ser
dispensável o comparecimento pessoal do requerente, alegando que tal medida,
em razão da pandemia de COVID-19, implica em risco de contágio como
também cria obstáculo ao tramite processual, haja vista a inviabilidade de
realização da audiência.
É o relatório.
O recurso é provido. Adiante, os fundamentos.
A respeito da audiência de conciliação, o artigo 334, §§ 3, 4 e 5,
do Código de Processo Civil assim prevê:
“Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for
o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de
mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo
menos 20 (vinte) dias de antecedência.
§ 3o A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu
advogado.
§ 4o A audiência não será realizada:
I - se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na
composição consensual;
II - quando não se admitir a autocomposição.
§ 5o O autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na
autocomposição, e o réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112320-61.2020.8.26.0000 -Voto no
4
antecedência, contados da data da audiência.”
No caso dos autos, o requerente manifestou expressamente o
desinteresse na realização de audiência de conciliação, nos termos dos artigos
319, VI, e artigo 334, parágrafo 5, do Código de Processo Civil:
“Art. 319, VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência
de conciliação ou de mediação.”
Em razão disso, é baixa a probabilidade que o presente
processo encontre solução na autocomposição entre as partes.
Ainda assim, tratando-se de direito disponível, é cabível a
designação da audiência pelo Juízo de Primeiro grau, pois o Código não dispõe
expressamente sobre a hipótese de desinteresse na audiência por apenas uma
das partes.
No caso, portanto, deve-se se aguardar a manifestação da ré,
em relação à realização da audiência. Caso também manifeste desinteresse, a
audiência não deve ser realizada, como dispõe o inciso II, parágrafo 3, do artigo
334, acima transcrito.
Quanto à consequência do não comparecimento injustificado
da parte à audiência, verifica-se que o Código de Processo já previu a
consequência legal, no artigo 334, parágrafo 8o:
“§ 8o O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência
de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa
de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em
favor da União ou do Estado.”
Assim, prevendo o diploma processual sanção legal específica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112320-61.2020.8.26.0000 -Voto no
5
para o caso de não comparecimento à audiência de conciliação, incabível
penalizar a parte com a extinção do processo ou com o reconhecimento da
desistência tácita, até porque esta, diante da expressa manifestação de
desinteresse da parte na autocomposição, não poderia ser presumida.
Tampouco há de se manter a obrigação de comparecimento
pessoal do requerente à audiência.
Primeiramente, porque o já citado artigo 334 prevê
expressamente a possibilidade de a parte ser representado por seu advogado:
“§ 10. A parte poderá constituir representante, por meio de procuração
específica, com poderes para negociar e transigir.”
Em segundo, no atual contexto da pandemia de COVID-19,
além de ser desaconselhado realizar audiências de composição, o Provimento
no 2.545/20 do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a suspensão do
atendimento presencial ao público, audiências e outros atos, com o fim de
diminuir o fluxo de pessoas nos prédios do Poder Judiciário de São Paulo.
Assim, sem que haja previsão de retomada do sistema normal
de trabalho, a designação da audiência implicaria em obstáculo ao célere
andamento do processo, o qual ficaria suspenso indefinidamente.
Nada impede, todavia, que a audiência de conciliação, nesse
contexto, seja realizada por meio eletrônico, como prevê o parágrafo 7, do
artigo 334:
“§ 7o A audiência de conciliação ou de mediação pode realizar-se por
meio eletrônico, nos termos da lei.”
Aliás, em razão do atual contexto da pandemia, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112320-61.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Corregedoria Geral da Justiça, no Comunicado no 284/2020, estabeleceu
orientações para a realização das audiências por meio de videoconferência:
“As audiências poderão ser realizadas por meio de videoconferência, a
critério do magistrado responsável, utilizando a ferramenta Microsoft Teams (que não precisa
estar instalada no computador das partes, advogados e testemunhas), via computador ou
smartphone, sendo vedada a atribuição de responsabilidade aos advogados e procuradores a
providenciarem o comparecimento de partes e testemunhas a qualquer localidade;”
Assim, diante do exposto, reforma-se a decisão agravada, para
afastar a possibilidade de extinção do processo e de reconhecimento da
desistência tácita do autor, em caso de não comparecimento injustificado da
parte à audiência de conciliação, que deve ser realizada, no atual contexto, por
meio eletrônico, nos termos do Comunicado CG no 284/2020, sendo
possibilitado às partes a participação por meio de advogado devidamente
constituído.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Explicita-se que toda matéria devolvida no apelo se encontra
prequestionada, com a ressalva de que o magistrado não está obrigado a
mencionar expressamente todos os pontos alegados pelas partes, tampouco a
citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica